Tribunal: TJES
Processo: 5011149-40.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2023-03-06

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. TORTURA MAJORADA. AUSÊNCIA DE
MATERIALIDADE.
NEGATIVA DE AUTORIA. EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
GRAVIDADE CONCRETA.
RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.

1.
A estreita via do "habeas corpus" não comporta o exame fático-probatório, logo, não admite tese negativa de autoria do paciente. Cuida-se de competência do juízo sentenciante. Precedentes.

2. Não obstante, há prova de materialidade e indícios suficientes de autoria do delito de tortura majorada, por parte do paciente, além de restar consignado o risco de reiteração delitiva em caso de sua liberdade. Portanto, a custódia preventiva atende aos requisitos de "fumus comissi delicti" e "
periculum libertatis"
, elencados no artigo 312, "
caput"
, do Código de Processo Penal.

3. É perfeitamente admissível a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos com pena superior a quatro anos. Artigo 313 do Código de Processo Penal.

4. Eventuais
condições pessoais favoráveis do paciente não impede a decretação da prisão preventiva se estiverem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011149-40.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MIQUEIAS DOS SANTOS MIGUEL
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.